Tribunal: TJSP
Processo: 1010625-15.2022.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / DPVAT
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
DPVAT. Acidente de trânsito. Invalidez parcial incompleta e permanente constatada por perícia médica em laudo emprestado. Perda moderada e permanente da visão do olho direito e estrabismo. Sentença que aplicou o percentual de 25% na forma da tabela do DPVAT/SUSEP, relativo ao membro afetado, de acordo com a conclusão da perita. Reconhecida a cobertura proporcional às sequelas decorrentes do

Ementa:
DPVAT. Acidente de trânsito. Invalidez parcial incompleta e permanente constatada por perícia médica em laudo emprestado. Perda moderada e permanente da visão do olho direito e estrabismo. Sentença que aplicou o percentual de 25% na forma da tabela do DPVAT/SUSEP, relativo ao membro afetado, de acordo com a conclusão da perita. Reconhecida a cobertura proporcional às sequelas decorrentes do sinistro. Litigância de má-fé que não se verifica na espécie. Sentença mantida. Honorários majorados. Recurso desprovido.